Tribunal: TJBA
Processo: 0512327-14.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512327-14.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMELIA JUDITH BACELAR DA MOTA

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA, CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA

APELADO: FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JAMES RODRIGO DE SENNA COSTA, RONALDO SAFIRA ANDRADE, PLINIO ROBERTO BARRETO SODRE, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE COLONOSCOPIA.
PERFURAÇÃO DO INTESTINO GROSSO DA PACIENTE.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA OU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA POR ESPECIALISTA NA ÁREA QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE
IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA, OU NEGLIGÊNCIA. RI
SCO INERENTE AO PROCEDIMENTO CONSIDERANDO O ESTADO DA PACIENTE. PRONTO ATENDIMENTO E CIRURGIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA IMEDIATAMENTE COM ÊXITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória moral e estética.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado erro médico ensejador de perfuração do intestino grosso e falha ou defeito na prestação do serviço pelo Hospital.

III. Razões de decidir:
O arcabouço probatório, inclusive o colacionado pela Recorrente, milita em favor dos Recorridos, na medida em que comprovam: a formação e especialização do Médico Apelado, o que afasta peremptoriamente a alegada imperícia médica; o pronto e especializado atendimento, por meio de intervenção cirúrgica imediata e monitoramento em conformidade com as melhores técnicas/práticas preconizadas pela Medicina vide estudos científicos e laudo pericial, o fulmina qualquer possibilidade de imprudência e negligência, visto que todos os devidos cuidados foram tomados e não houve desídia e nem omissão do profissional que a examinou.

Quanto à alegada forma inadequada de realizar o procedimento, não há nos autos nenhum indício de que o Médico não tenha agido com a cautela necessária, lado outro, os exames da Recorrente demonstram fatores que podem ter contribuído para o cenário propenso ao incidente, por fragilizar o local a ser examinado, o que destaque-se, como pontuado pelo perito, não é fator determinante, mas sim contributivo.

Alie-se a isso, que a hábil intervenção somente foi possível, porque o Hospital Recorrido dispunha de toda estrutura física e de pessoal adequadas à prestação dos serviços a que se propôs, caso contrário, a própria Recorrente teria tecido relatos em sentido oposto nos autos, o que não fez.

Concernente às impugnações ao laudo pericial, mesmo após duas complementações pelo Perito, frisa-se que o referido documento goza de presunção de idoneidade, a qual, não foi afastada no caso concreto, restando válido o parecer pericial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Com efeito, ao tempo em que a Autora Recorrente não logrou êxito em sua tentativa de provar o alegado direito a indenização moral, também não o fez quanto a estética, visto que a cicatriz adquirida é consequência inevitável da aplicação das técnicas médicas que foram necessárias para salvaguardar sua saúde e vida, não se configurando deformidade que acarrete dano indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512327-14.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CARMELIA JUDITH BACELAR DA MOTA e como Apelada FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça